Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714421-92.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DOLIMAR VIEIRA DINIZ RECORRIDO: ALISSON JONES CORDEIRO SANTOS, WILTON DA SILVA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PARTICULARES. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO OCULTO. PRAZO DE 180 DIAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA DE TRÂNSITO. CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo é indeferido porque não demonstrado que da imediata produção dos efeitos da decisão haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e porque não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, com amparo no art. 995 do CPC. 2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque o juiz é o destinatário da prova e, uma vez tendo encontrado nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, é-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, de acordo com o art. 355 do CPC. 2.1. Na presente hipótese, em que evidenciada a decadência do direito edilício, a produção de prova revela-se inócua, revelando-se devido o julgamento antecipado, em respeito à regra posta no art. 4o do CPC, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 3. Reconhece-se a decadência do direito edilício, por se tratar de alegação de vício oculto em veículo que, de acordo com o §1o do art. 445 do Código Civil, poderá ser reclamado a contar do momento em que dele se tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. 4. A perda do direito redibitório não implica no reconhecimento da prejudicialidade do exame do pedido indenização por danos morais, por ser esta pretensão de natureza diversa da pretensão principal. 5. Examina-se o pedido de indenização por danos morais devido ao amplo debate da matéria nos autos, embora não examinado pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 1.013, §1o, do CPC. 6. A presença de defeitos em veículo usado não pode configurar, por si só, a prática de ato ilícito pelo vendedor do bem. 7. A circunstância vivida, de enfrentamento de vários problemas com o veículo, embora tenha causado aborrecimentos para o Autor, não repercutiu no seu equilíbrio psicológico, pois não se pode reconhecer tenha provocado constrangimento, humilhação ou dor, de modo a consubstanciar fato gerador do dano moral. 8. Ante a confissão do devedor quanto à obrigação ao pagamento de multa de trânsito, é julgado procedente o pedido de ressarcimento do valor de R$ 136,95 (cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente desde a data de seu pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. 9. Em virtude da sucumbência mínima dos Apelados, deve o Apelante responder por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. Os honorários advocatícios, por sua vez, são majorados, ante a sucumbência recursal do Apelante, em maior parte, de 10% para 12% sobre o valor da causa, de acordo com o §11 do art. 85, do CPC, observada a pouca complexidade da causa e o ganho parcial do Apelante. 10. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 373 do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa e violação das garantias do devido processo legal por não ter sido oportunizada a produção das provas necessárias; a) artigo 445, §1o, do Código Civil, defendendo a inocorrência de decadência. Aduz que o prazo decadencial se inicia com a ciência inequívoca do vício oculto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 445, §1o, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010